Tribunal: TJDFT
Processo: 0710160-98.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO C/C DANOS MORAIS. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INDÍCIOS DE ESTELIONATO. RESTITUIÇÃO DO BEM. NÃO CABIMENTO. TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. NULIDADE DA COMPRA E VENDA NÃO CONFIGURADA. DIREITO À POSSE E PROPRIEDADE DO BEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REDIRECIONAMENTO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado em recurso de apelação que já é dotado, por força de lei, do efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 1.1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
2. É assente no ordenamento jurídico pátrio o entendimento de que a boa-fé deve ser presumida, fazendo-se necessária a efetiva comprovação de conduta de má-fé por parte do contratante no momento da celebração do negócio jurídico. 2.1. Na hipótese dos autos, embora os autores tenham sido vítimas do crime de estelionato, o adquirente de boa-fé não pode ser prejudicado, devendo prevalecer o direito deste sobre o dos apelantes. Em consequência, não estando demonstrada a má-fé por parte do adquirente do veículo, não há como ser deferida a restituição do bem, devendo a obrigação ser convertida em perdas e danos contra o real causador do dano.
3. De acordo com o artigo 148 do Código Civil, o negócio jurídico pode ser anulado por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento; em caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou. 3.1. Assim, o negócio jurídico, ainda que eventualmente viciado por dolo de terceiro, não é passível de invalidação, quando o beneficiário do vicio estiver imbuído de boa-fé, conforme ocorreu no caso em exame.
4. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios afigura-se como consectário lógico da sucumbência, ou seja, decorre do fato objetivo da derrota no processo. 4.1. De acordo com o artigo 85 do Código de Processo Civil (A) sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. 4.2. No caso em análise, os autores foram sucumbentes em relação a um dos réus, tendo em vista que, em relação a ele, os pedidos foram julgados improcedentes. Com efeito, mostra-se inviável o redirecionamento dos ônus decorrentes da sucumbência para os corréus ou litisdenunciado.
5. Apelação Cível parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, não provida. Honorários recursais majorados.